Tribunal: CARF
Processo: 11020.914165/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.914165/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.255 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO- SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Recorrente
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ZAMBOM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que o processo
possa retornar para a DRF de origem, a fim de que essa providencie um relatório
circunstanciado, através do qual seja verificado se a Per/Dcomp no 02405.32654.250506.1.7.04-
1153 foi regularmente apresentada e considerada válida. Em caso positivo, o valor do débito ali
apontado deverá compor o saldo negativo de 2006, Parecer COSIT/RFB no 02/2018, devendo a
DRF refazer o cálculo em relação ao Per/Dcomp no 24760.49579.190307.1.7.02-8716, quanto ao
valor não reconhecido em relação à estimativa de abril de 2006. Se eventualmente, a primeira
retificadora também não foi aceita, que seja então considerado para fins de composição do saldo
negativo de 2006, o valor do débito declarado na Per/Dcomp original, a qual foi recebida sem
oposição.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-44.860, de 16 de agosto de
2018, da 2a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.914165/2011-18
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914165/2011-18

O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 013497734, de 02/12/2011, às fls. 4, que reconheceu parcialmente a
existência de crédito tributário, referente a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de
2006, homologando compensações declaradas até o limite deste, conforme
demonstrativo às fls 35/36. Não foram reconhecidas parcelas referentes a retenções na
fonte e demais estimativas compensadas:

O crédito tributário pretendido totalizava R$ 8.202,10 (informado no PER/DCOMP e
DIPJ), tendo sido demonstrado pela interessada no PER/DCOMP no
24760.49579.190307.1.7.02-8716. Foi reconhecido o saldo disponível no valor de R$
1.906,27.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação na DCOMP
No 24760.49579.190307.1.7.02-8716 e não homologadas as compensações das DCOMP
no 06790.04121.260907.1.3.02-5038 e 05906.81373.270307.1.3.02-3690.
As parcelas de composição não confirmadas pela autoridade administrativa estão
detalhadas no demonstrativo às fls. 35/36:

A interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese,
que:
– no que se refere às demais estimativas compensadas, a glosa deve ser afastada,
restando, na proporção, insubsistente a exigência do tributo objeto da presente
manifestação de inconformidade;
– o crédito indicado para compensação no Per/Dcomp no 13502.41362.280906.1.7.04-
9525 é decorrente de pagamento a maior de CSLL devida por estimativa no mês
03/2006. Com a revogação da IN 600/05, a utilização de créditos decorrentes de
pagamento a maior a título de estimativa mensal para compensação com outros tributos
do contribuinte passou a ser permitida;
– requer seja acolhida a manifestação de inconformidade para que seja reconhecido a
compensação indicada no PER/DCOMP no 13502.41362.280906.1.7.04-9525 e a
expedição das guias DARF da parte incontroversa da presente manifestação.
A 2a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, destacando que o contribuinte
apenas contestou a glosa da estimativa de abril de 2006 e que a DCOMP retificadora em relação
a essa compensação não foi admitida. Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914165/2011-18

A contribuinte foi cientificada do acórdão no dia 11/12/2018 (e-fl. 84) e
apresentou recurso voluntário no dia 09/01/2019, conforme se depreende no Termo de
Solicitação de Juntada (e-fls. 86 e 87).
Nas suas razões recursais, a Recorrente defende que a Per/Dcomp no
13502.41362.280906.1.7.04-9525 não alterou o valor do débito, segundo conclusão extraída da
turma julgadora de Piso.
Ela explica “que a estimativa do IRPJ do mês de abril/2006 foi compensada
originariamente no valor de R$ 1.037,68 através da Dcomp no 17116.48073.240506.1.3.04-6917
em 24/05/2006. Posteriormente, foi retificada pela Dcomp no 02405.32654.250506.1.7.04-1153
em 25/05/2006, onde a estimativa do IRPJ PA 04/2006 foi alterada para R$ 1.705,22. Em
28/09/2006,
a Recorrente enviou nova declaração retificadora, sob no
13502.41362.280906.1.7.04-9525, ajustando apenas o período de apuração do crédito pago
indevidamente ou a maior, sem alterar o valor do débito compensado.”
Aduz a Recorrente que o débito compensado vencia em 31/05/2006 e no momento
da
entrega
da
primeira
declaração
retificadora
(25/05/2006
-
Dcomp
02405.32654.250506.1.7.04-1153) não havia transcorrido o vencimento da estimativa de IRPJ de
abril/2006. A segunda Dcomp retificadora não alterou o valor do débito (28/09/2006 – Dcomp
13502.41362.280906.1.7.04-9525).
Afirma que, não obstante tal fato, ainda que houvesse erro na apresentação da
retificadora, a autoridade fiscal deveria ter compensado o débito contido na declaração original
para efeito de composição do saldo negativo de IRPJ, porém isso não ocorreu.
Ao final, requereu a reforma do r. acórdão para determinar a baixa integral da
exigência fiscal. Alternativamente, requereu que seja considerado o valor do débito compensado
na declaração original relativamente ao IRPJ PA 04/06, no valor de R$ 1.037,68.
Não juntou documentos de mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos de admissibilidade e
dele tomo conhecimento.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 24760.49579.190307.1.7.02-8716,
pleiteando o reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2007, ano
calendário 2006, no valor de R$ 8.202,10.
Através do Despacho Decisório, e-fls. 4 e 35 a 36, verifica-se que não foi
confirmado parte do imposto de renda retido na fonte, no importe de R$ 4.589,61, como também
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914165/2011-18

não houve a confirmação do pagamento da estimativa de abril/2006, discutido no Per/Dcomp no
13502.41362.280906.1.7.04-9525.
Às fls. 34 dos autos, foi juntado Despacho Decisório, declarando que a
Per/Dcomp retificadora (no 13502.41362.280906.1.7.04-9525) não foi admitida, pois apresentava
aumento do débito em relação ao documento original (no 17116.48073.240506.1.3.04-6917).
No recurso voluntário, a Recorrente esclareceu que alterou o débito na primeira
Per/Dcomp retificadora (no 02405.32654.250506.1.7.04-1153), a qual foi apresentada antes da
data de vencimento da estimativa de abril de 2006, obedecendo a IN RFB 900/2008,
posteriormente revogada pelas IN 1300/2012 e 1717/2017, as quais permitem a retificação das
declarações até a data de vencimento do débito.
A DRJ não aceitou a Per/Dcomp retificadora (no 13502.41362.280906.1.7.04-
9525) com base no Despacho Decisório à e-fl. 34, acima já referenciado.
Entendo, porém, que o processo não está maduro o suficiente para julgamento.
Explico:
De fato, verifica-se que a primeira Per/Dcomp no 02405.32654.250506.1.7.04-
1153 (e-fls. 114 a 118) alterou o pedido inicial realizado através da Per/Dcomp no
17116.48073.240506.1.3.04-6917 (e-fls. 109 a 113), aumentando o valor do débito, mas
mantendo o período de apuração, tendo sido transmitida em 25/05/2006. A segunda Per/Dcomp
retificadora de no 13502.41362.280906.1.7.04-9525 foi transmitida em 28/09/2006 e manteve o
valor do débito alterado pela primeira Per/Dcomp retificadora.
A segunda Per/Dcomp retificadora, no entanto, não foi aceita, contudo nada foi
dito em relação à primeira Per/Dcomp retificadora, isso porque, caso tenha sido aceita, deveria
ter sido analisada. Ocorre, porém, que nenhuma Per/Dcomp, nem mesmo a original, foi aceita
para fins de composição do saldo negativo de 2006.
Diante disso, entendo que o processo deve retornar para a DRF de origem a fim de
que essa providencie um Relatório Circunstanciado, através do qual seja verificado se a
Per/Dcomp no 02405.32654.250506.1.7.04-1153 foi regularmente apresentada e considerada
válida. Em caso positivo, o valor do débito ali apontado deverá compor o saldo negativo de
2006, Parecer COSIT/RFB no 02/2018, devendo a DRF refazer o cálculo em relação ao
Per/Dcomp no 24760.49579.190307.1.7.02-8716, quanto ao valor não reconhecido em relação à
estimativa de abril de 2006. Se eventualmente a primeira retificadora também não foi aceita, que
seja então considerado para fins de composição do saldo negativo de 2006, o valor do débito
declarado na Per/Dcomp original, a qual foi recebida sem oposição.
Após a elaboração do Relatório, que seja concedido vistas à Recorrente para se
manifestar sobre o citado documento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital